Tribunal: TJDFT
Processo: 0026615-20.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENUNCIADO DE SÚMULA 150, DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, inciso V, ambos do CPC (redação original, vigente à época do ato).
2. Conforme Enunciado de Súmula no 150, do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial.
3. Se o título executivo decorre de pretensão executiva de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
4. Apelo provido.